Tribunal: TJMT
Processo: 1001930-55.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Recurso Inominado no 1001930-55.2020.8.11.0001.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: Gesiel Martiniano Brito.
Recorrida: Brasilveículos Companhia de Seguros.
Data do Julgamento: 07/08/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO COM RESTRIÇÃO JUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO - BAIXA DA RESTRIÇÃO PENDENTE DO JUÍZO - ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cabe ao requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
2. Restou evidenciado que o autor adquiriu veículo com gravame judicial, inserido antes do leilão, na ação de no 0006951-05.2015.8.19.0026, que tramita perante o Juizado Especial na comarca de Itaperuma/RJ, onde a requerida tomou as providências que lhe cabia para proceder a baixa da restrição, dependendo apenas de ordem judicial para tanto.
3. Assim, inexistindo ato ilícito praticado pela recorrida, inexiste o dever de indenizar por danos morais e materiais.
4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001930-55.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GESIEL MARTINIANO BRITO - CPF: 622.408.541-20 (RECORRENTE), JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (ADVOGADO), BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 01.356.570/0001-81 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 1.o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 2.o. Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. LUCIA PERUFFO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO COM RESTRIÇÃO JUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO - BAIXA DA RESTRIÇÃO PENDENTE DO JUÍZO - ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cabe ao requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

Restou evidenciado que o autor adquiriu veículo com gravame judicial, inserido antes do leilão, na ação de no 0006951-05.2015.8.19.0026, que tramita perante o Juizado Especial na comarca de Itaperuma/RJ, onde a requerida tomou as providências que lhe cabia para proceder a baixa da restrição, dependendo apenas de ordem judicial para tanto.

3.

Assim, inexistindo ato ilícito praticado pela recorrida, inexiste o dever de indenizar por danos morais e materiais.

4.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2020